Tribunal: TJBA
Processo: 8182110-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182110-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO PIRES SEIXAS

APELADO: TENACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s)
:
ANDREZA GONCALVES CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PROCESSO FALIMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AFASTADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. A alegação de supressão do prazo para emenda à petição inicial não se sustenta diante da cronologia processual. O despacho que determinou a emenda à inicial foi proferido em 03/02/2025 (ID 48289752 - origem). O Apelante registrou ciência em 13/02/2005, conforme expediente verificado no processo de primeiro grau:
“
ANDERSON SOUZA SILVA;
Expedição eletrônica (03/02/2025 14:45:01); O sistema registrou ciência em 13/02/2025 23:59:59;
Prazo: 15 dias
”

II - Apenas após a certificação da preclusão, a magistrada proferiu a sentença extintiva em 11/04/2025. A publicação no DJE em 08/04/2025, mencionada pelo Apelante, não possui o efeito de reabrir um prazo já esgotado e cuja inércia já havia sido certificada, não havendo que se falar em supressão de prazo ou violação ao contraditório. Logo, não há nulidade a ser declarada, eis que
“...
A Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que havendo, concomitantemente, publicação pelo DJe e intimação eletrônica, será considerada apenas a data desta última na contagem dos prazos processuais
...” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1999418 DF 2021/0321433-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/06/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/06/2024). Destacamos

III – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REJEITADA. A ausência de manifestação do órgão ministerial em primeira instância, em casos de extinção precoce do processo sem resolução do mérito por vício formal intrínseco aos requisitos da petição inicial, configura vício de natureza relativa, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto para que se configure a nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief.
Ademais,
o
Parquet
foi intimado da sentença, registrou ciência e dispensou o prazo recursal.
Em acréscimo, interveio no feito em segundo grau e ratificou o comando sentencial, opinando pelo desprovimento do recurso.

III – MÉRITO RECURSAL. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Constitui ônus essencial e intransponível do credor a apresentação de toda a documentação que atenda aos requisitos taxativamente previstos no artigo 9º da Lei nº 11.101/2005, notadamente a indicação precisa e detalhada do valor do crédito e sua classificação, atualizados até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial. Nos autos, o Administrador Judicial detectou que a inicial não apresentou a planilha de cálculos para atender ao comando do mencionado artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, razão pela qual requereu a intimação do Autor para suprir a falta.

IV – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉRCIA. O juízo de primeiro grau, ao constatar a irregularidade, nos termos do artigo 321 do CPC,
concedeu prazo para que o Apelante promovesse a emenda à inicial
, conforme requerido no parecer técnico. O descumprimento injustificado dessa determinação legal, devidamente certificado nos autos, acarreta imperativamente o indeferimento da petição inicial, nos termos expressos do parágrafo único do referido dispositivo e do artigo 485, inciso I, do CPC.

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8182110-07.2023.8.05.0001.

Acordam, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, afastada a preliminar de nulidade,
negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça